Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO PROVIDA.

1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.

3. Evidenciada diminuição da situação econômica do Autor, é pertinente que haja uma minoração no valor da pensão, tendo em vista a modificação financeira, sem deixar de se observar, contudo, às necessidades da alimentanda, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Considerando o valor da pensão fixado na r. sentença e a remuneração do alimentante junto com seus gastos e dívidas demonstrados, verifica-se que a prestação reflete quantia razoável para garantir a subsistência da Alimentanda e não comprometer as forças contributivas do Alimentante.

5. Recurso não provido. Apelação adesiva não provida.